Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002147-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEROTTI ALAF ADAME DA SILVA - CPF: 715.180.711-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE O CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DEVERIA INCIDIR SOBRE A PENA JÁ CUMPRIDA E NÃO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO CORRETA DA NOVA DATA-BASE A PARTIR DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ.
DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA EM PROCESSO ANTERIOR JÁ EXTINTO POR INDULTO.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESÍDUO PENAL A SER ABATIDO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS PRÁTICOS OU REFLEXOS NA EXECUÇÃO EM CURSO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE GUIAS EXTINTAS
DO SISTEMA
.
IMPROCEDÊNCIA. GUIAS CUMPRIDAS OU INDULTADAS POSSUEM VALOR DOCUMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DE PENA JÁ EXTINTA POR INDULTO.
AUSÊNCIA DE RESÍDUO PENAL. GUIAS EXTINTAS COM VALOR DOCUMENTAL.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME, COM BASE EM REINCIDÊNCIA GENÉRICA.
NÃO ACOLHIMENTO.
CONFIGURAÇÃO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA POR CRIMES HEDIONDOS (TRÁFICO E TORTURA). EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA, CONFORME ART. 112, VII, DA LEP.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que fixou a nova data-base para progressão de regime prisional, indeferiu o pedido de detração de pena já cumprida, bem como a exclusão de guias penais já extintas, e aplicou a fração de 60% com fundamento na reincidência específica em crime hediondo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em

analisar
se
:

(I) o cálculo para progressão de regime deve considerar a pena já cumprida ou a pena unificada após nova condenação;

(II) é possível reconhecer detração penal sobre pena já integralmente cumprida por indulto;

(III) devem ser excluídas guias penais cujas reprimendas já foram extintas;

(IV) a reincidência é específica, justificando a aplicação da fração de 60% para progressão de regime.

III. Razões de decidir:

3. A progressão de regime deve ser calculada com base na nova data-base fixada a partir da última prisão, não sendo possível considerar períodos anteriores à unificação da pena.

4. A detração penal não se aplica a penas já extintas por indulto, uma vez que não há mais substrato penal a ser deduzido.

5. As guias penais extintas devem ser mantidas no sistema de execução por sua função documental e histórica, não havendo ilegalidade na sua permanência no SEEU.

6. Constatada a reincidência específica em crimes hediondos, incide a fração de 60% para progressão, conforme o art. 112, VII, da LEP.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A progressão de regime deve considerar a fração legal sobre a pena unificada e a nova data-base fixada com base na última prisão ou falta grave.”

“2. A detração da pena não se aplica quando não há pena remanescente a ser deduzida.”

“3. A exclusão de guias penais extintas
do sistema
é incabível, por constituírem registro probatório essencial à execução penal.”

“4. Reincidência em crimes de natureza hedionda atrai a aplicação da fração de 60% para progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da LEP.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 112, VII. CP, art. 42.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 675.459/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
14.02.2022.

STJ,
AgRg
no HC n. 441.553/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
08.04.2019.

STJ, REsp 1.557.408/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 16.02.2016.

STJ,
AgRg
no HC n. 831.503/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
13.09.2023.

TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0007694-18.2019.8.24.0064, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara Criminal, j. 28.01.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por GEROTTI ALAF ADAME DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cáceres – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0000345-77.2014.8.11.0006, que, em decisão de saneamento e organização processual, procedeu à alteração da data-base para fins de progressão de regime para 04/01/2021, mas indeferiu os demais pedidos formulados pela defesa
.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que: (a) o cálculo para progressão de regime deve ser realizado com base na pena já cumprida, e não no total da pena imposta; (b) a reincidência deve ser considerada genérica e não específica, aplicando-se a fração de 40% para o crime previsto no art. 1o da Lei no 9.455/97; (c) deve ser reconhecida a detração da pena de 1 ano e 8 meses já cumprida no processo no 0001249-68.2012.8.11.0006; e (d) devem ser excluídas as guias penais relativas aos processos 0001249-68.2012.8.11.0006 e 0001476-24.2013.8.11.0006, por já estarem extintas.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à retificação do cálculo de pena, aplicação da fração de 40% para progressão, reconhecimento da reincidência genérica e exclusão de guias penais extintas.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão anteriormente proferida, reconhecendo apenas a alteração da data-base e a retificação dos dias remidos, com a perda de 153 dias pela prática de falta grave.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
im
provimento
do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,
que
o agravado cumpre pena privativa de liberdade total de
31 anos e 4 meses
, com pena remanescente de
17 anos, 10 meses e 25 dias
, e regime atual
fechado
. A execução penal envolve múltiplas guias, com os seguintes processos e condenações ativas:

Proc. no 0005704-37.2016.8.11.0006
– 6 anos de reclusão (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), tráfico de drogas. Trânsito em julgado em 12/09/2017.

Proc. no 1001052-81.2021.8.11.0006
– 6 anos de reclusão (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), tráfico de drogas. Trânsito em julgado em 10/05/2021.

Proc. no 1002933-93.2021.8.11.0006
– 14 anos e 5 meses de reclusão (art. 1o, §4o, da Lei 9.455/97), crime de tortura. Trânsito em julgado em 10/12/2021.

Proc. no 0001249-68.2012.8.11.0006
– 1 ano e 8 meses (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) –
Indultado
.

Proc. no 0001476-24.2013.8.11.0006
– 2 anos e 11 meses (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) –
Indultado
.

Inicialmente, no tocante ao pedido de reforma da decisão que indeferiu o pleito para que as frações previstas no art. 112 da Lei de Execução Penal
sejam calculadas com base na

pena já cumprida,

e não sobre o total da pena unificada
, tal pedido é improcedente.

Com efeito, nos termos do art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, a progressão de regime está condicionada ao cumprimento de fração da pena
com base na data-base fixada
, a qual deve ser considerada como o marco inicial para aferição do requisito objetivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida ao estabelecer que,
havendo nova condenação durante o cumprimento da pena, com unificação das reprimendas, a data-base para novos benefícios deve corresponder à data da última prisão ou ao marco interruptivo mais recente
, a exemplo da prática de falta grave.

No presente feito, verifica-se que a data-base foi acertadamente
fixada em 04/01/2021
, momento do último recolhimento ao cárcere, conforme bem reconhecido pelo Juízo da execução e ratificado pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Dessa forma,
a pretensão defensiva de computar a pena já cumprida em momentos anteriores à nova data-base desconsidera o caráter interruptivo do novo marco temporal
, rompendo a lógica de sequência cronológica e métrica estabelecida pelo sistema executório da LEP.

Admitir a tese sustentada pela Defesa, no sentido de que o tempo de pena já cumprido antes da nova data-base deveria ser considerado para o cálculo das frações exigidas para futura progressão equivaleria a anular os efeitos da nova condenação e da consequente unificação, implicando grave violação ao princípio da legalidade e, paradoxalmente, ensejando um indevido benefício ao apenado reincidente, em detrimento da ordem jurídica e da função retributiva e preventiva da pena.

Trata-se, em última análise, de tentativa de manipulação aritmética do tempo de execução, incompatível com os critérios normativos e com o entendimento consolidado do STJ. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS. NOVA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) “Quanto à progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão, desde que não tenha o sentenciado cometido falta de natureza grave, após o encarceramento, que justifique a interrupção do prazo, nos termos do enunciado n. 534 da Súmula/STJ ('
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
')" (
AgRg
no HC
n.
441.553/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 8/4/
2019)...
(STJ -
AgRg
no HC: 675459 RJ 2021/0193791-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2022)

No que se refere ao
pedido de detração da pena de 1 ano e 8 meses relativa ao processo no 0001249-68.2012.8.11.0006
, sob o argumento de que esta já teria sido integralmente cumprida na data da concessão do indulto (20/04/2024), de igual modo não há como acolher o pleito.

A detração prevista no art. 42 do Código Penal aplica-se,
via de regra
, a períodos de prisão provisória ou de cumprimento de pena efetiva, que
ainda estejam sendo contabilizados no saldo remanescente do apenado
. Ora, se a referida pena já se encontrava inteiramente cumprida, como alegado pela própria Defesa,
não há mais substrato penal sobre o qual incidir a detração
.

Aplicar a detração a título meramente simbólico ou contábil, sem reflexo na execução atual, subverteria o instituto, esvaziando seu conteúdo jurídico e comprometendo a racionalidade do cálculo penal. Trata-se, portanto, de postulação incompatível com a estrutura lógica da execução unificada e que já teve o correto indeferimento pelo Juízo
a quo
.

Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO INDEFERIDO (ART. 42 DO CP).
RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO TERIA CUMPRIDO A MAIS DAS PENAS APLICADAS, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE INDULTO
(DECRETO N. 7.420/2010).
IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE OS INSTITUTOS. INDULTO QUE É CONTABILIZADO EM RELAÇÃO À PRISÃO PENA, RESULTADO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETRAÇÃO, CONTUDO, QUE SE REFERE A PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. EVENTUAL LAPSO DE TEMPO EXISTENTE ATÉ A CONCESSÃO DO INDULTO QUE NÃO PODE SER COMPUTADO NA DETRAÇÃO DE PENA REMANESCENTE.
"O instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período" (STJ, REsp 1557408/DF, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 16/02/2016). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0007694-18.2019 .8.24.0064, de São José, rel. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara Criminal, j. 28-01-2020). (TJ-SC - Agravo de Execução Penal: 0007694-18.2019.8 .24.0064, Relator.: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 28/01/2020, Segunda Câmara Criminal)

Ademais, impõe-se a rejeição do pedido formulado pela Defesa quanto à exclusão das Guias de Execução Penal n.o 0001249-68.2012.8.11.0006 e n.o 0001476-24.2013.8.11.0006, sob o argumento de que a primeira foi integralmente cumprida e a segunda foi alcançada por decreto de indulto.

Embora as penas nelas contidas não mais integrem o quantum restante a ser cumprido,
não se justifica juridicamente a exclusão das respectivas guias do sistema SEEU
, tampouco sua eliminação do histórico da execução penal.

As guias, mesmo aquelas extintas por cumprimento integral ou por ato de clemência estatal,
constituem elementos estruturais da individualização da pena
, permitindo a verificação de marcos relevantes, como reincidência, antecedentes, data-base para benefícios e eventual prática de faltas disciplinares.

Sua manutenção no sistema não tem natureza punitiva, mas sim
documental, histórica e probatória
, sendo imprescindível para a coerência sistêmica da execução.

Ressalte-se, ademais, que
em consulta à aba
“Linha do Tempo Detalhada”
do processo executivo de pena n.o 0000345-77.2014.8.11.0006
, verifica-se com clareza que as referidas guias
já constam como cumpridas
, não havendo qualquer incidência de suas respectivas reprimendas no saldo de pena remanescente.

Logo, não subsiste a alegação defensiva de que tais guias “
continuam sendo consideradas nos cálculos”
atuais de pena,
o que se mostra, de forma inequívoca, tecnicamente incorreto e frontalmente incompatível com a lógica estrutural e operacional do sistema SEEU.

No tocante ao pedido de
aplicação da fração de 40%
como requisito para a próxima
progressão de regime prisional
, fundado na tese de que a reincidência do agravante seria genérica e não específica, a pretensão também não merece prosperar.

Com efeito, é
importante destacar que, anteriormente, a Lei dos Crimes Hediondos estabelecia a fração de 3/5 como requisito temporal para a progressão de regime aos condenados pela prática de crimes hediondos que fossem reincidentes, sem
qualquer distinção
entre
a
reincidência comum
ou
específica.

Todavia, com o advento da Lei no 13.964/19, conhecida como
“Pacote Anticrime”
, que promoveu alterações em diversos dispositivos normativos, incluindo o artigo 112 da Lei de Execução Penal,
que
passou a exigir, em seu inciso VII, o cumprimento de 60% da pena para fins de progressão de regime,
“se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
.

Consoante se extrai dos autos, em especial da guia de execução penal n.o 1002933-93.2021.8.11.0006, o agravante foi condenado pela prática do
delito previsto no art. 1o, § 4o, da Lei n.o 9.455/97, delito de natureza hedionda
,
cometido após o trânsito em julgado

de outras condenações

também qualificadas como crimes hediondos
, conforme se verifica da guia n.o 1001052-81.2021.8.11.0006, relativa ao crime de tráfico de drogas previsto no
capu
t
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06. Portanto,
trata-se de reincidência específica em crimes de natureza hedionda
, hipótese que atrai a aplicação da fração de 60% estabelecida no art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, incluído pela Lei n.o 13.964/2019.

Desta forma
, destaco que, como já mencionado, a legislação vigente é clara ao estabelecer que os apenados por crimes hediondos ou equiparados, que possuam condenação anterior por delito dessa mesma natureza (reincidentes específicos), somente poderão progredir de regime carcerário após o cumprimento de 60% da pena aplicada, correspondente à fração de 3/5 fixada pelo juízo de origem.

A tentativa de descaracterizar a natureza específica da reincidência, sob a alegação de
que os crimes não guardariam tipicidade material idêntica, revela-se inconsistente
, pois, à luz da interpretação sistemática e finalística da norma, a
reincidência específica configura-se quando as condenações anteriores e posteriores se referem a crimes igualmente classificados como hediondos ou equiparados
, independentemente da identidade formal entre os tipos penais. Tal entendimento é corroborado pela doutrina majoritária e pelos critérios objetivos que orientam a execução penal.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudência aplicável
ao caso em questão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECORRENTE REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. INCIDÊNCIA DO ART. 112, VII, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/19. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o recorrente praticado dois crimes equiparados a hediondo
(tráfico e tortura)
, deve ser exigida a porcentagem prevista no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, conforme estabeleceu a Corte estadual. Ressalte-se que
"a Lei 13.964/2019 não exigiu que a reincidência para fins de progressão de regime fosse específica (pela prática do mesmo delito), mas apenas que o condenado fosse reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo
" (
AgRg
no HC n. 720.555/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 25/3/2022).”
(STJ -
A
gRg

no HC: 831503 MG 2023/0205713-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

13/09/2023)
.

Diante do que foi exposto, em
consonância

com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o
presente
agravo
de execução
interposto por
GEROTTI ALAF ADAME DA SILV
A
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025